Tribunal: STF
Processo: HC 218296
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.8.2022, por Fernanda Paula Sousa Cruz, em benefício de Yuri Guilherme da Silva Teixeira, apontando como ato coator decisão do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 747.687/SP.



O caso 



    2. Consta dos autos que a defesa do paciente interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça de São Paulo contra decisão do juízo da Execução Criminal que indeferiu pedido de unificação de penas, por não ter reconhecido a pretendida continuidade delitiva de três execuções penais pela prática do crime de roubo (e-doc. 2).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso (e-doc. 5), certificando o trânsito em julgado do agravo (e-doc. 8). 



    4. Em 7.6.2022, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 747.687/SP, buscando a nulidade da certidão de trânsito em julgado, ao argumento de que “interpôs tempestivamente Recurso Especial no dia 04/05/2022, contudo, por equívoco de cartório, houve a certificação do trânsito em julgado em 10/05/2022 e arquivou os autos, assim o paciente está sofrendo constrangimento ilegal”. O Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, indeferiu liminarmente a impetração em decisão nos termos seguintes:



    “(...)



    Primeiramente, embora a d. Defesa afirme que haja equívoco em relação à certidão de trânsito em julgado, não houve nenhuma insurgência em face disso e contra quem teria poderes para apreciar a situação aqui exposta e solucionar eventual falha da secretaria. 



    Ao fim, incabível o presente mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ). Nesse sentido, o entendimento das Turmas que compõem a eg. Terceira Seção desta eg. Corte de Justiça, in verbis: (...)



    Igualmente, manifesta o col. Supremo Tribunal Federal: (...)



    Vale ressaltar, ademais, que esta eg. Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que, nem sendo a nulidade absoluta, pode ser declarada em supressão de instância. Confira-se: (...)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XVIII, ‘a’, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente writ” (e-doc. 10).



    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, insistindo-se no equívoco da certificação do trânsito em julgado da intempestividade do recurso. 



    Requer “liminarmente a concessão da ordem para que seja determinada a nulidade da certidão de trânsito em julgado, bem como requer seja recebido e processado o presente Recurso Especial pelo TJSP e remetido, com as inclusas razões ao Colendo Superior Tribunal de Justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 747.687/SP.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    Ademais, também não se verifica, na espécie, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, não se tendo demonstrado ilegalidade ou teratologia no ato questionado.



    8. A decisão impugnada, pela qual foi indeferida liminarmente a impetração na instância antecedente, não tratou do suposto equívoco na certificação do trânsito em julgado, matéria sequer suscitada no Tribunal de origem. Haveria, assim, no ponto, inadmissível supressão de instância, que torna também inviável a procedibilidade do pleito. Neste sentido, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME PRATICADO POR CIVIL. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA CASTRENSE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR FEDERAL E DE VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA JUSTIÇA MILITAR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Inexistindo prévia manifestação do Superior Tribunal Militar sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação da alegada incompetência da Justiça Militar e de vício na composição do Conselho Permanente de Justiça importa em inadmissível supressão de instância, não admitido em habeas corpus. Jurisprudência desta Corte. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 110.117, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.5.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...) 5. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 216.154-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA PARTE, DENEGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus com argumentos inéditos, não apresentados nas instâncias antecedentes. Ausência de ilegalidade apta a provocar, no caso, a supressão de instância. (HC n. 117.837, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2014)



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora